Tribunal: TJPA
Processo: 0808620-06.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808620-06.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNO SOARES DE LIMA

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA PARA CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR.

1.1.
Resta prejudicada a análise do recurso de Agravo Interno, em face do julgamento do recurso principal.

2. O ato administrativo de transferência deve atentar à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não bastando apenas a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

3. No caso vertente,
observa-se que o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
do impetrante não se coaduna com o entendimento acima esposado, em razão de ausência de motivação.

4. Segurança concedida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a quatorze de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém, 14 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por BRUNO SOARES DE LIMA contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Em sua inicial mandamental (id. 3540703 – págs. 1/17) historiou o impetrante que é servidor efetivo no cargo de Assistente Social junto à SEAP, tendo sido aprovado no concurso público respectivo para o Polo Araguaia, que contempla os municípios de Redenção e São Félix do Xingu.

Prosseguiu aduzindo que desde sua nomeação passou a residir no município de Redenção, onde exerce sua função de Assistente Social, contudo, no último dia 13.8.2020, foi surpreendido ao ser cientificado da alteração de sua lotação, por meio do Memorando nº 1.528/2020 - DGP/SEAP, que determinou sua remoção para o CRF de Marabá, a contar do dia 17/8/2020.

Falou o impetrante que foi removido de sua lotação original, Polo Araguaia, para o qual foi devidamente aprovado em concurso público, para outro Polo diferente, qual seja, o Polo de Carajás, onde se localiza o CRF no município de Marabá, constituindo-se tal fato uma medida incabível, uma vez que não houve qualquer motivação para a prática do ato.

Arrolou precedente que entende ser favorável à tese que expõe.

Defendeu a necessidade de anulação do ato da autoridade coatora, pois teve sua remoção efetivada sob o falso fundamento de interesse da Administração e necessidade do serviço em Marabá.

Aduziu que a simples alegação de necessidade de serviço não é suficiente, por si só, para fundamentar a sua remoção, principalmente quando se trata de servidor que vem atuando há tempos na localidade em que labora e cujo trabalho se mostra imprescindível ao Polo de Araguaia, município de Redenção.

Aduziu ainda que, no presente caso, estariam presentes os requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Por fim, requereu o deferimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança, a fim de que fosse declarada a nulidade do ato que determinou a sua remoção e que fosse reconhecido o direito de permanecer lotado no Município de Redenção/PA.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id.
3674894 – págs. 1/5, deferi o pedido liminar.

A autoridade impetrada prestou informações (id. 3737836 – págs. 2/18), requerendo a denegação da segurança por entender que inexiste direito líquido e certo do impetrante à anulação de seu ato de remoção, em razão do ato administrativo estar devidamente motivado e amparado por lei.

Em seguida, defendeu a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de violação direta ao art. 2º da CF/88, tendo em vista ter sido produzido em compasso com a conveniência e oportunidade do serviço público.

Por fim, requereu a revogação da liminar concedida devido a inexistência dos requisitos autorizadores, quais sejam o
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
alegado pelo impetrante, bem como a denegação da segurança.

O Estado do Pará, mediante sua representação judicial, informou seu interesse e requereu seu ingresso no feito, ocasião em que ratificou todas as informações prestadas pela autoridade coatora (
id. 3737834 – págs. 1/18).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (id. 3783741 – págs. 1/7).

Da referida decisão, sobreveio recurso de Agravo Interno (id. 3835853 – págs. 1/20).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, resta prejudicada a análise do recurso de Agravo Interno interposto (id. 3835853 – págs. 1/20), dado que o julgamento do recurso principal enseja a perda superveniente de seu objeto.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que, nessa espécie de ação, não se admite dilação probatória.

Acerca deste tema a Lei nº 12.016/2009 prevê:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:

“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Desse modo, em sede de “Mandamus”, o direito para ser chancelado judicialmente deve ser líquido e certo e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória no âmbito do “writ”, como antes frisado.

A controvérsia travada nestes autos envolve questão relacionada à legalidade ou não do ato de remoção de servidor público para prestar serviço em local diverso daquele que sempre exerceu suas funções.

Analisando os documentos juntados aos autos, em especial a Portaria nº 383/2020-GAB/SEAP (ID 3541617), Memorando nº 1.528/2020-DGP/SEAP (ID 3540707) e o Termo de Posse para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária/Serviço Social-Araguaia (ID 3540712), observo que tais documentos comprovam a remoção temporária do impetrante para outro polo, que não aquele para o qual foi aprovado mediante concurso público.

Pois bem, de início, impende salientar que os atos administrativos são todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Assim como todos os atos administrativos, a remoção deve atentar aos requisitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, de modo que não se mostra cabível o simples ato da Administração Pública transferindo o servidor para outro local de trabalho.

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de tal circunstância afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, in “
verbis
”:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Nesse passo, tem-se que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex ofício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

A propósito, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.

2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à prática do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.

(STJ AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

Infere-se, no caso, que o objetivo da motivação nessas situações, tem por fundamento a proteção do servidor contra eventuais abusos e represálias que venham a ser cometidas pela autoridade superior.

Insta salientar que não se está a criar uma hipótese de inamovibilidade do agente público, mas sim protegê-lo e, com isso, garantir a sua imparcialidade e independência na função pública.

In casu
, constata-se que o impetrante é servidor efetivo lotado do Município de Redenção, onde exerce o cargo de assistente social, sendo, por intermédio dos documentos já citados, removido do Centro de Recuperação Feminino daquela cidade para Centro de Recuperação Feminino do Município de Marabá/PA, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar do dia 17.8.2020.

Verifico que, conforme Memorando nº 1.528/2020-DGP/SEAP, mediante o qual o impetrante tomou ciência de sua remoção, ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação, dado que se limitou a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção do servidor público estaria a atender o interesse público, conforme se depreende do teor do seguindo expediente:

Memorando nº 1.528/2020-DGP/SEAP

“... considerando a portaria nº 383/2020-GAB/SEAP, que regulamenta a lotação dos servidores públicos desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, publicada no DOE de nº 34.195, do dia 24/04/2020, bem como o princípio basilar do direito administrativo da
supremacia do interesse público
, como também, o
mérito administrativo dos gestores públicos pautados nos critérios de conveniência e oportunidade
quanto à necessidade de serviço de servidor efetivo em Unidade Prisional desta SEAP, decide realizar a remoção do referido servidor abaixo pelo período de 90 (noventa) dias.

No caso vertente, por conseguinte, observa-se que o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
do impetrante não se coaduna com o entendimento acima esposado, em razão de ausência de motivação.

Ademais, não obstante se reconheça à Administração o poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, o ato de remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, nunca podendo dissociar-se dos princípios da legalidade, motivação, da finalidade e da moralidade administrativa.

Aliás, em caso semelhante ao aqui analisado, este Egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisão nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. 1. Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atenderão interesse público. 2. Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público. 3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade. (5894477, 5894477, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-07-27, Publicado em 2021-08-18)”.

Portanto, considerando que a remoção do impetrante do Centro de Recuperação Feminino do Município de Redenção/PA para Centro de Recuperação Feminino do Município de Marabá/PA operou-se sem motivação, não restam dúvidas acerca de sua ilegalidade.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA requerida na peça de ingresso para anular o ato de remoção do impetrante do Centro de Recuperação Feminino do Município de Redenção/PA para Centro de Recuperação Feminino do Município de Marabá/PA, visto padecer o ato administrativo de motivação.

É como o voto.

Belém/PA., 14 de outubro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/10/2021